Tribunal: TJES
Processo: 5006185-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DJ-CAR LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, no bojo de ação de execução de título extrajudicial movida em face de EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA, MARIANA RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA e CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. A decisão de origem indeferiu a tutela cautelar de urgência para bloqueio de valores das contas bancárias de terceiros, com fundamento na ausência de comprovação de dilapidação patrimonial ou insolvência, bem como na necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível ordenar a constrição cautelar de ativos financeiros em contas bancárias de terceiro não integrante da relação processual sem violação ao contraditório e ao devido processo legal; e (ii) avaliar se a tutela de urgência cautelar pode ser deferida, com base nos requisitos do art. 300 do CPC, para arresto de valores de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico da devedora principal, mesmo sem prévia instauração e decisão do IDPJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É inviável determinar o bloqueio de ativos financeiros em conta de pessoa natural que não integra a relação processual, como é o caso de BEATRIZ RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA, sob pena de violação do devido processo legal e do contraditório, que asseguram o direito à ampla defesa antes da tomada de decisões que afetem terceiros.

O contraditório, enquanto subprincípio do devido processo legal, legitima a produção democrática das decisões judiciais e exige, como regra, a participação prévia das partes diretamente impactadas.

Em relação à pessoa jurídica CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., a decisão de origem aplica equivocadamente os pressupostos do CPC/1973 para medidas cautelares típicas, como o arresto, ao exigir prova de insolvência ou dilapidação patrimonial. O atual CPC/2015 estabelece como requisitos para a concessão de tutela de urgência cautelar apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300).

A indicação da conta bancária de terceiro para recebimento de valores provenientes de venda de bens da devedora principal, aliada à inércia em quitar o débito, constitui indício suficiente de tentativa de frustrar a execução, justificando a medida cautelar.

A tutela cautelar de arresto de valores não configura penhora para satisfação do crédito, mas apenas indisponibilidade patrimonial, sendo dispensável, para esse fim, a prévia instauração e decisão do IDPJ.

Os indícios de atuação em grupo econômico, evidenciados pelo levantamento patrimonial realizado pela agravante, corroboram a probabilidade do direito e a necessidade da medida para assegurar o resultado útil da execução, em caso de eventual insucesso contra a devedora principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão de origem e determinar o arresto cautelar de ativos financeiros da empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., via sistema SISBAJUD, com repetição diária (teimosinha), até o valor do débito exequendo de R$ 137.773,00, medida a ser efetivada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

O arresto cautelar de ativos financeiros pode ser concedido com fundamento nos requisitos do art. 300 do CPC/2015, sem necessidade de prévia demonstração de insolvência ou dilapidação patrimonial, quando há elementos que indiquem risco ao resultado útil do processo.

A instauração e decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) não são necessárias para a decretação de medida cautelar de indisponibilidade de bens, desde que não haja determinação de penhora ou excussão para satisfação do crédito.

A determinação de constrição cautelar de bens ou valores em nome de terceiro não integrante da relação processual viola o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 300, 297, 301, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2078661-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2024; TJSP, AI nº 2029413-97.2018.8.26.0000, Rel. Des. Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2018; TJDFT, AI nº 07079568820228070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 02.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006185-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DJ-CAR LTDA

AGRAVADO: EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DJ-CAR LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, no bojo de ação de execução de título extrajudicial movida em face de EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA, MARIANA RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA e CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. A decisão de origem indeferiu a tutela cautelar de urgência para bloqueio de valores das contas bancárias de terceiros, com fundamento na ausência de comprovação de dilapidação patrimonial ou insolvência, bem como na necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível ordenar a constrição cautelar de ativos financeiros em contas bancárias de terceiro não integrante da relação processual sem violação ao contraditório e ao devido processo legal; e (ii) avaliar se a tutela de urgência cautelar pode ser deferida, com base nos requisitos do art. 300 do CPC, para arresto de valores de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico da devedora principal, mesmo sem prévia instauração e decisão do IDPJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É inviável determinar o bloqueio de ativos financeiros em conta de pessoa natural que não integra a relação processual, como é o caso de BEATRIZ RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA, sob pena de violação do devido processo legal e do contraditório, que asseguram o direito à ampla defesa antes da tomada de decisões que afetem terceiros.

O contraditório, enquanto subprincípio do devido processo legal, legitima a produção democrática das decisões judiciais e exige, como regra, a participação prévia das partes diretamente impactadas.

Em relação à pessoa jurídica CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., a decisão de origem aplica equivocadamente os pressupostos do CPC/1973 para medidas cautelares típicas, como o arresto, ao exigir prova de insolvência ou dilapidação patrimonial. O atual CPC/2015 estabelece como requisitos para a concessão de tutela de urgência cautelar apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300).

A indicação da conta bancária de terceiro para recebimento de valores provenientes de venda de bens da devedora principal, aliada à inércia em quitar o débito, constitui indício suficiente de tentativa de frustrar a execução, justificando a medida cautelar.

A tutela cautelar de arresto de valores não configura penhora para satisfação do crédito, mas apenas indisponibilidade patrimonial, sendo dispensável, para esse fim, a prévia instauração e decisão do IDPJ.

Os indícios de atuação em grupo econômico, evidenciados pelo levantamento patrimonial realizado pela agravante, corroboram a probabilidade do direito e a necessidade da medida para assegurar o resultado útil da execução, em caso de eventual insucesso contra a devedora principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão de origem e determinar o arresto cautelar de ativos financeiros da empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., via sistema SISBAJUD, com repetição diária (teimosinha), até o valor do débito exequendo de R$ 137.773,00, medida a ser efetivada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

O arresto cautelar de ativos financeiros pode ser concedido com fundamento nos requisitos do art. 300 do CPC/2015, sem necessidade de prévia demonstração de insolvência ou dilapidação patrimonial, quando há elementos que indiquem risco ao resultado útil do processo.

A instauração e decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) não são necessárias para a decretação de medida cautelar de indisponibilidade de bens, desde que não haja determinação de penhora ou excussão para satisfação do crédito.

A determinação de constrição cautelar de bens ou valores em nome de terceiro não integrante da relação processual viola o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 300, 297, 301, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2078661-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2024; TJSP, AI nº 2029413-97.2018.8.26.0000, Rel. Des. Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2018; TJDFT, AI nº 07079568820228070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 02.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
DJ-CAR LTDA
contra a r. decisão de evento ID. n.º 40183486 dos autos originários, proferida pelo d.
J
uízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/
ES
, que, no bojo da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em face de
EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA, MARIANA RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA e CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, indeferiu a tutela cautelar vindicada na inicial.

Em suas razões recursais (ID 8317538), a agravante alega, em síntese, que: (I) “o fato de BEATRIZ RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA não compor a relação processual não representa nenhum óbice jurídico/legal para a realização de bloqueio de verbas, pois tais verbas deveriam ser recebidas regularmente pela empresa Agravada como fruto da venda de mercadorias que se encontravam depositadas no interior do imóvel outrora locado”; (II) “o estado de insolvência da empresa Agravada é realmente verdadeiro e atual, estando indene de dúvida na medida em que se compreende todo o teor das conversas mantidas entre as partes, especialmente por meio do aplicativo WhatsApp, onde os representantes da referida empresa admitem, de forma categórica e cristalina, o gravíssimo cenário de insuficiência financeira em que ela se encontra”; (III) “a conduta cometida pela aludida empresa (por meio de seus representantes), isto é, ocultar verbas e valores devidos à Agravante mediante o envio e alocação de dinheiro na conta bancária de BEATRIZ RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA, filha da fiadora do contrato ora excutido junto com o ex-sócio proprietário da empresa Agravada, está ostensivamente comprovada pela documentação juntada aos autos”
e, por fim, que
(IV) a agravada Camburi Festas Comércio e Serviços LTDA. integra o mesmo grupo econômico da Empreendimento E-commerce Ltda., razão pela qual se justifica o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o bloqueio de bens daquela;

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “
para reformar a r. decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência (medida cautelar – arresto de valores em contas bancárias)”
.

Em decisão acostada ao ID
8888817
, foi
parcialmente
deferida
a

tutela de urgência antecipada “para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros da empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 30.916.441/0001-07), pelo SISBAJUD, com repetição diária (teimosinha), de valores eventualmente encontrados sob titularidade da empresa, até o valor do débito exequendo (R$ 137.773,00 cento e trinta e três mil e setecentos e setenta e três reais)”.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

Consoante disposto na decisão de ID 8888817, na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravante em face de EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA (locatária e devedora principal), MARIANA RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA (fiadora) e CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (empresa supostamente integrante do mesmo grupo da devedora principal), com o objetivo de executar a quantia de R$ 137.773,00 (cento e trinta e três mil e setecentos e setenta e três reais) decorrente de aluguéis não quitados pela locatária.

Afirma que é proprietária do imóvel localizado na Avenida Carlos Lindemberg, nº 1.278, andar 1 e 2, Glória, Vila Velha/ES, onde a agravada EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA (EMPREENDIMENTO JARDIM DAS FESTAS EIRELI) exercia suas atividades em razão de um contrato de locação do imóvel supracitado, cujo prazo determinado previsto no contrato findou-se em outubro/2022, renovando-se por tempo indeterminado.

Alega que a locatária desocupou o imóvel em 10/08/2023, sendo devedora, ao todo, de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de aluguel, os quais totalizaram, com as devidas correções e despesas acessórias, o valor de R$ 137.773,00 (cento e trinta e sete mil, setecentos e setenta e três reais).

Destaca que, após a rescisão, ao entregar as chaves do imóvel à agravante, a empresa ex-locatária deixou no interior do imóvel grande quantidade de mobiliário e equipamentos, sob a promessa de que os venderia para saldar a dívida remanescente da locação.

Prossegue narrando que a ex-locatária se manteve inerte, razão pela qual passou a intermediar a venda dos móveis a terceiros, tendo logrado êxito na alienação dos referidos bens à nova locatária do espaço, pelo valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Contudo, segundo afirma a agravante, a ex-locatária, objetivando frustrar eventual execução, indicou para depósito do valor a conta de Beatriz Rodrigues Carloni Barros Ferreira, filha do sócio da devedora e de Mariana Rodrigues Carloni Barros Ferreira, fiadora do contrato de locação.

Sustenta que Helberth Alexandre Barros Ferreira, então sócio da ex-locatária, se retirou da sociedade (permanecendo apenas a sua mãe, Delzira Barros Vieira Freitas) para instituir a empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com idêntico objeto social e atividade comercial, ostentando, inclusive, o mesmo nome fantasia.

Baseado nessas alegações, a agravante, em sua petição inicial na origem, pleiteou a concessão de tutela de urgência cautelar para que fossem bloqueados valores nas contas de Beatriz Ferreira (filha do ex-sócio da devedora e da fiadora), bem como da empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

O d.
M
agistrado, ao apreciar o pedido, consignou que é inviável deferir a medida em face de BEATRIZ RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA, vez que a mesma não integra a relação processual.

Quanto à empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., entendeu o d.
J
uiz que não foi demonstrado o perigo de dano, por não haver provas contundentes da insolvência da devedora principal ou de dilapidação do patrimônio. Salientou, ainda, que para atingir o patrimônio da referida empresa é necessário observar o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previamente.

Pois bem.

Ao contrário do que sustenta a
parte
agravante,
de fato,
não se verifica,
nesta análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento
, viável a determinação de constrição patrimonial em face de pessoa natural que não integra a relação jurídica processual, sob pena de violação do devido processo legal, que abriga em seu conteúdo o contraditório.

Sabe-se o contraditório, subprincípio decorrente da cláusula do devido processo legal, impõe que a tomada de decisões judiciais ocorra, em regra, após oportunizado o debate prévio acerca das questões a serem apreciadas e, sobretudo, que as matérias alegadas pelas partes sejam efetivamente enfrentadas de forma fundamentada, seja para acolhê-las, seja para afastá-las.

Consoante leciona Elio de Fazzalari, “[...] o ‘processo’ é um procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em contraditório, e de modo que o autor não possa obliterar as suas atividades”
1
.

Nessa perspectiva, o contraditório legitima a produção democrática das decisões judiciais, na medida em que garante não apenas a bilateralidade da instância, mas o exercício do direito de participação e influência na construção das decisões judiciais, o que não foi garantido no presente caso, haja vista que BEATRIZ RODRIGUES CARLONI BARROS FERREIRA sequer figura na lide originária. Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. Insurgência contra a decisão que, entre outras medidas, indeferiu pedido de arresto de bem em nome da genitora da executada.
Incabível a pretensão de alcançar imóvel de terceiro que não integrou a relação processual na fase de conhecimento e tampouco se encontra abarcada pela sentença condenatória que se executa. Insuficiente para este fim a mera justificativa de tentativa de ocultação de bens pela executada
, hipótese que reclamaria o ajuizamento de ação própria a fim de comprovar a alegação de fraude e eventual responsabilização de terceiro, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão atacada que, no mais, deve ser mantida em sua integralidade. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2078661-22.2024.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2024; Data de Registro: 15/04/2024)

De outro giro,
em relação ao pedido de bloqueio de valores pecuniários da empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., impende destacar, inicialmente, que a tutela de urgência cautelar pode ser deferida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos (art. 300, CPC): a) probabilidade do direito alegado pelo autor; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a medida seja deferida somente após cognição exauriente.

No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência cautelar restou indeferida, primeiramente, sob o fundamento de que não resta demonstrada a dilapidação do patrimônio ou insolvência por parte da ré que justifique a medida pretendida de constrição de valores.

Entretanto, os requisitos mencionados na decisão recorrida (insolvência e dilapidação/perecimento) se encontravam inseridos na disciplina da medida de arresto prevista no CPC de 1973, quando esta era tratada na legislação como cautelar típica, com pressupostos específicos, tratamento que não se manteve no atual Código de Processo Civil.

O processualista
Cassio Scarpinela Bueno
2
bem ilustra a necessidade de que, no atual paradigma legislativo estruturado para a tutela de urgência cautelar, a doutrina e a jurisprudência se abstenham de analisar os casos concretos com base nos pressupostos do revogado diploma processual, vejamos:

"O art. 301 quer ilustrar as medidas passíveis de concessão à guisa de tutela provisória urgente e de natureza cautelar. É dispositivo que merece ser lido e interpretado em conjunto com o art. 297, sendo difícil entender a razão pela qual o CPC de 2015 separou-os em Títulos diversos.

De acordo com o art. 301, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

As medidas nele enunciadas, contudo, só fazem sentido para quem conhece(ia) o CPC de 1973 e compreende(ia), à luz dele, o que é(era) arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto contra alienação de bens, todas espécies de procedimentos cautelares nominados (típicos) que encontravam sua disciplina no Capítulo II do Livro III daquele Código.

Seria preferível, por isso mesmo, já que a proposta do art. 301 é a de descrever medidas a serem adotadas pelo magistrado para proteger direitos (e não para satisfazê-los) – aqui o CPC de 2015 trata da tutela cautelar –, que fosse indicada sua finalidade e não o nomen iuris pelos quais aquelas técnicas eram conhecidas pelo CPC de 1973, a exemplo do que faz o caput do art. 297 para o “dever-poder geral de antecipação” (v. n. 4.4, supra).

[...]

Em suma: é importante que doutrina e jurisprudência se preocupem menos com a literalidade das técnicas enunciadas no art. 301 – afastando-as de qualquer saudosismo de seus pressupostos no âmbito do CPC de 1973 – e mais com a viabilidade de pleno exercício do “dever-poder geral de cautela” pelo magistrado com fundamento na parte final do dispositivo, o que, de resto, já está suficientemente garantido nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da CF”.

Desse modo, realizando a análise exclusivamente sob o viés da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), constata-se que as alegações da agravante, neste momento, apresentam-se como verossímeis, havendo, ainda, risco ao resultado útil do processo de execução,
notadamente se consideradas as
mensagens trocadas entre as partes no aplicativo
whatsapp
(ID. 39885894),
pelas quais é possível verificar que
a devedora não apenas afirma que não poderia quitar o débito, como requer que conste em documento escrito que o valor da venda dos bens deixados no imóvel se reverterá para a quitação dos débitos.

Dessa forma, a indicação da conta de terceiro para recebimento do valor da venda dos bens, com posterior inércia do devedor em quitar a dívida, são circunstâncias suficientes para evidenciar o risco ao resultado útil da execução.

Observa-se que o d.
M
agistrado também se valeu, como reforço argumentativo, do fato de que o atingimento dos bens da
pessoa jurídica
CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. dependerá da instauração e conclusão do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Embora não esteja incorreta a afirmativa, o que o Código busca evitar, ao disciplinar o referido incidente, é a penhora e execução de bens de terceiro (sócios, empresas do mesmo grupo econômico etc.), não integrado à relação material (eventualmente à processual também) sem a prévia discussão, em contraditório, a respeito do preenchimento dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ.

No presente caso
não se está a tratar,
nesse momento,
de penhora de valores como meio prévio a excussão de bens para satisfação do suposto crédito da agravante, mas apenas de indisponibilidade cautelar de numerário, para, se for o caso, após instaurado e decidido o IDPJ (como requerido na inicial), em sendo frustrada a execução contra a devedora principal, sejam os valores, antes reservados cautelarmente, destinados à satisfação da dívida.

Para esse exclusivo efeito, entendo, é desnecessário o procedimento prévio de desconsideração, pois, como se sabe, não raro a solução do IDPJ demanda tempo considerável, aumentando as chances de frustrar a execução, caso o devedor se valha de manobras para dilapidar seu patrimônio. Nesse sentido:

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO. ART. 300, NCPC, DEMONSTRADOS À ESPÉCIE. 1. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores comporta deferimento, com base em evidências da probabilidade do direito do credor. 2.
E alegações no sentido da possibilidade de que a satisfação da execução venha a ser frustrada por manobras dos devedores vieram acompanhadas de sérios indícios
. 3. De maneira que,
ao menos por ora, viável o deferimento do pedido de arresto cautelar de bens
. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2029413-97.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2018; Data de Registro: 04/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARRESTO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE. 1.
Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1429048, 07079568820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, pelo extenso e detalhado levantamento patrimonial realizado pela agravante (ID 39908618 dos autos de origem), há indícios de que os executados e seus respectivos sócios integram grupo econômico/familiar, havendo diversas empresas registradas em nome de integrantes da família, algumas delas atuando na mesma atividade da devedora principal da execução de origem, da qual o sócio da CAMBURI FESTAS se retirou. Desse modo, o IDPJ requerido na inicial de origem, ao menos em tese, se encontra lastreado em elementos suficientes para a sua instauração.

Diante de tais elementos, repita-se, em exame superficial
próprio do recurso de agravo de instrumento
, compreendo presentes os pressupostos para determinar a indisponibilidade de ativos financeiros da agravada CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., em montante suficiente para assegurar o valor executado (R$ 137.773,00 (cento e trinta e três mil e setecentos e setenta e três reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o arresto cautelar de ativos financeiros da empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 30.916.441/0001-07), a ser realizado por meio do sistema SISBAJUD, com repetição diária (teimosinha), até o limite do valor do débito exequendo de R$ 137.773,00 (cento e trinta e sete mil, setecentos e setenta e três reais). A medida deverá ser efetivada pelo Magistrado de primeiro grau. Fica, ainda, confirmada a liminar concedida na decisão de ID 8888817.

É como voto.

1
FAZZALARI, Elio. Instituições de direito processual. Trad. Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 2006, p. 118-119

2
BUENO, Cassio Scarpinella.
Manual de direito processual civil
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 459/461 [e-book].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e determinar o arresto cautelar de ativos financeiros da empresa CAMBURI FESTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 30.916.441/0001-07), a ser realizado por meio do sistema SISBAJUD, com repetição diária (teimosinha), até o limite do valor do débito exequendo de R$ 137.773,00 (cento e trinta e sete mil, setecentos e setenta e três reais), a medida que deverá ser efetivada pelo Magistrado de primeiro grau.

Acompanho o voto de relatoria.